Tribunal: TJDFT
Processo: 0741582-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741582-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADES BEATRIZ ZANATTA MARINS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GLADES BEATRIZ ZANATTA MARINS em face de CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL ante decisão, mantida pela decisão que julgou os embargos de declaração de ID 64640085, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0750985-54.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 207868708): CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL ajuizou cumprimento de sentença em face de GLADES BEATRIZ ZANATTA MARINS visando a devolução dos valores pagos a maior, por força de liminar proferida e, posteriormente, revogada. Intimada para o pagamento voluntário do débito, a executada apresentou impugnação alegando em síntese: I) Não possuir recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois os proventos de aposentadoria apenas lhe permitem prover a sua subsistência e a de seus familiares, requer, em razão disso, os benefícios da gratuidade de justiça; II) Não ser possível postular o cumprimento de sentença para determinar que o impugnante pague à impugnada valores, pois as decisões que transitaram em julgado, apenas e tão somente julgaram improcedentes os pedidos formulados nas ações e determinaram o pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios; III) A inexistência de título executivo judicial em favor da impugnada, a não ser quanto à condenação do Impugnante no pagamento de honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que já foi objeto de cumprimento de sentença; IV) A inadequação da via eleita utilizada pela impugnada para buscar a repetição dos valores pagos à impugnante, pois entende que a Fundação deveria ajuizar ação própria visando o ressarcimento dos valores; V) Prejudicial de prescrição, pois entende ser aplicável ao caso o prazo trienal em qualquer das variantes dos incisos II (pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias), IV (pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa) ou V (pretensão de reparação civil) do § 3o do artigo 206 do Código Civil. Seja o prazo prescricional contado a partir do momento da revogação da tutela em 15/05/2009 ou seja contado desde do trânsito em julgado da ação principal, ocorrida em 11/09/2018, quando do trânsito em julgado da ação cautelar ARE 1132382, interposto na ação cautelar. Defende ainda a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no art. 75, da LC 109/2001, caso este Juízo entenda não ser aplicável a prescrição trienal, já que essa norma especial se sobrepõe as regras do Código Civil. Afirma, portanto, que a pretensão está abarcada prescrição; VI) A irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos; VII) Excesso de execução na pretensão da impugnada porque o índice aplicado na correção dos valores foi diverso da Taxa Referencial – TR. Assim, apurou como valor devido, sem considerar qualquer valor prescrito, R$ 58.679,63 (cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). Requer, por fim, o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de caução, bem como seja acolhida sua impugnação. Intimada para apresentar manifestação, a parte exequente rebate os argumentos e requer a rejeição dos pedidos. É o relato necessário. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça foi deferida à parte executada em ID 201921881. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos causados pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência. Dessa forma, toma-se o contido no art. 302, do CPC quando estabelece que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: I) a sentença lhe for desfavorável; II) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; III) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou IV) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). É de se ver, portanto, a dispensabilidade do pronunciamento judicial nas hipóteses enquadradas no art. 302, do CPC, como no caso dos presentes autos, pois apesar da boa-fé quanto à quantia recebida por força de decisão antecipatória de tutela, por ser de cunho provisório, a sua revogação consequentemente impõe a restituição dos valores. Já em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos valores, o parágrafo único do art. 302 do CPC é cristalino ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, dispensando-se assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante da dispensabilidade de constar no título judicial qualquer determinação do Juízo para a devolução dos valores à impugnada, bem como da desnecessidade da propositura de ação autônoma para a exequente reaver a quantia, as preliminares de inexistência de título executivo judicial e de inadequação da via eleita devem ser rejeitadas. DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o prazo prescricional em casos de devolução de valores recebidos em razão de decisão precária relacionada à previdência complementar, é decenal (art. 205, CCi). Além disso, o momento inicial da contagem desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, pois é quando o credor toma conhecimento sobre seu direito à restituição, esgotando-se, portanto, a possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Nesses termos, temos o seguinte precedente: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023)” Grifo nosso. Nesse sentido tem entendido o TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PET 12.482/DF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VALORES PAGOS EM RAZÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. 1. Todos os pontos alegados no presente agravo foram analisados pela decisão agravada, integrada pelas decisões proferidas nos embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão por não terem sido discutidos nos embargos opostos contra a decisão agravada. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), não se presta a rediscutir a matéria ou reformar a decisão; isto deve ser feito pela via recursal própria, exatamente como fez o agravante. 2. No caso, o processo em análise é relativo a restituição de benefício de aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, já transitado em julgado, não se aplicando, portanto, a suspensão do processo determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF, que se restringe a feitos ainda não transitados em julgado e que tratem de devolução dos "valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social -RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada". 3. Reforma de decisão antecipatória de tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente, devolução que pode se dar nos próprios autos (art. 302 do CPC). 4. Em que pese a boa-fé quanto ao recebimento dos valores atinentes à complementação de aposentadoria (antecipação de tutela), provimento jurisdicional de cunho provisório, sua revogação tem como consequência a restituição dos valores recebidos. 4.1. "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do no Resp REsp: 1803627 SP, decidiu que prazo prescricional aplicável a pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar é decenal (art. 205, caput, do CC/2002). 5.1. O caso dos autos, embora diga respeito a cobrança da entidade em desfavor do beneficiário, guarda estreita semelhança com a matéria do precedente referido: pleiteada restituição do pagamento do benefício previdenciário que, dada a reforma da liminar, tornou-se indevido, incide ao caso o lapso prescricional decenal. 6. Correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão por que não merece reparo a definição de que atualização do valor que se deve levar a efeito com fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso. No presente caso, temos que considerar a data de 07/05/2018 (trânsito em julgado – ID 181588889) e não 15/05/2009 (data da revogação da liminar) e, como o cumprimento de sentença foi proposto em 12/12/2023, não há falar em prescrição uma vez que o prazo prescricional é decenal. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA A executada defende a irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Contudo, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos a mais, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, devem ser restituídos, restando desnecessária qualquer análise em relação à intenção, à confiança depositada pela beneficiária e à natureza de verba alimentar. Dessa maneira, a alegação deve ser rechaçada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO A impugnada aplicou ao débito a correção monetária IGPDI até 01/2002 e INPC a partir de 02/2002. Conforme tem se firmado entendimento jurisprudencial, bem como o julgado supracitado, à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado... (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Porém, a parte executada quando alegou o excesso de execução, se limitou a defender somente a aplicação da TR, taxa referencial que não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual não há falar em excesso de execução. DO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO Indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação com base no art. 525, § 6o, do CPC, pois não vislumbro fundamentos relevantes para tal, bem como o prosseguimento de execução não se mostra suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário, traga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito com os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. Int. Em suas razões recursais, a Agravante alega: 1) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que seja julgada a PET 12.482/DF que visa rever a tese repetitiva alusiva ao Tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça; 2) pela teoria da actio nata, segundo a qual deve se considerar como marco temporal do início da prescrição o momento do conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado, o direito da Agravada de cobrar do Agravante valores provenientes de prejuízos que ela experimentou ao efetuar pagamentos a maior, nasceu quando a liminar foi revogada. Assim, a pretensão da Agravada nasceu em 08/08/2007; 3) deve ser aplicada ao caso a prescrição trienal (Código Civil, art. 206, § 3o, incs. II e IV); 4) a via eleita, no caso, o cumprimento de sentença, é inadequada, pois a ação transitada em julgado apenas julgou improcedente o pedido de reestabelecimento dos valores originalmente pagos, sem, contudo, determinar a devolução do quantum recebido durante a vigência da medida cautelar; 5) a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, possui natureza alimentar, sendo pacífica a jurisprudência do STF no sentido de ser indevida a devolução desta, em razão da boa-fé do Agravante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos; 6) se a Agravada aplicou a TR em suas obrigações, é mais do que razoável que o mesmo índice também seja aplicado caso ele tenha que devolver qualquer valor à Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) reconhecer a prescrição; (ii) reconhecer a inexistência de título executivo judicial; (iii) reconhecer a inadequação da via eleita; (iv) reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; (v) determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo em face da concessão de gratuidade na origem. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. Isso porque, a Agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo na necessidade de se aguardar o julgamento da PET 12.482/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aludida PET já foi julgada em 11/05/2022. Cumpre pontuar que a PET 12.482/DF, proposta pelo Ministro do STJ Og Fernandes, como questão de ordem no âmbito do Resp 1.401.560/MT, tinha a finalidade de verificar se seria o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ. Ocorre que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido no dia 11/05/2022, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, firmou a seguinte tese jurídica: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”. Desse modo, não prospera o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, visto que não há mais questão de ordem pendente. Além disso, o conteúdo do título que ampara o cumprimento de sentença originário do presente recurso é a devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, objeto diverso do Tema 692/STJ (benefícios previdenciários sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social), portanto, inaplicável ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA. TEMA 692/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. ÍNDICE PARA CORREÇÃO. INPC. SELIC. 1. É indevida a suspensão do processo em virtude de a PET 12.482/DF, submetida à sistemática de recursos repetitivos, julgada e revisada pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a tese fixada no tema 692, trata de relação do regime geral da previdência social (RGPS), enquanto o cumprimento de sentença, decorre de relação do regime de previdência complementar. 2. Aplica-se o prazo decenal prescricional, previsto no artigo 205 do Código Civil, pois, a lei não fixa prazo menor para a pretensão da entidade de previdência complementar em perseguir os valores decorrentes de liminar revogada. 3. O termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da última decisão, momento em que nasce a pretensão, formada pela coisa julgada material, quando não será mais possível a reversão do decisum que revogou a decisão precária. 4. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, bem como se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, conforme dispõe o artigo 302 do Código de Processo Civil. 5. O cumprimento de sentença é via adequada para perseguir os valores decorrentes da revogação da liminar, pois a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da sentença de improcedência do pedido, independe de pronunciamento judicial, e dispensado o pedido da parte interessada. 6. É irrelevante a análise da boa-fé e do caráter alimentar da prestação, pois as verbas recebidas têm ínsito o risco de reversão, dado o caráter precário do recebimento. 7. A TR, como índice de correção monetária, não reflete, de forma isolada, a variação do poder aquisitivo da moeda. 8. O enunciado da Súmula no. 289 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1901931, 07158756020248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, depreende-se que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 17:45:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador